Tribunal: TJBA
Processo: 0567723-34.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0567723-34.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RENATO DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS, MARCELO FARIAS KRUSCHEWSKY FILHO

APELADO: PORTOSEG SA CREDITO FINANCIAMENTO INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
SIMONE ALVES DA SILVA, CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO, BRUNO NOVAES BEZERRA CAVALCANTI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. RECONHECIMENTO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. AUSÊNCIA DE DANO MORAL COMPROVADO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:

Trata-se de embargos de declaração opostos por RENATO DA SILVA SANTOS contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional, reconhecendo a abusividade de cláusulas contratuais de cartão de crédito, mas afastando o pedido de indenização por danos morais. O embargante alega contradição no julgado por haver, segundo argumenta, incoerência entre o reconhecimento da ilegalidade e a negativa de reparação extrapatrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia consiste em verificar se há contradição entre o reconhecimento da abusividade de cláusulas contratuais bancárias e a rejeição do pedido de indenização por danos morais, à luz do conjunto probatório dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O acórdão foi claro ao reconhecer que a abusividade contratual, por si só, não gera automaticamente direito à indenização por dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo concreto à esfera existencial, o que não ocorreu no caso.

4. A ausência de manifestação sobre alegações genéricas de angústia e desconforto do autor não configura contradição, sobretudo quando o julgado fundamenta que não houve comprovação de lesão relevante à dignidade ou à imagem do consumidor.

5. A jurisprudência consolidada do STJ afasta a presunção de dano moral nas hipóteses de mera cobrança indevida ou cláusulas abusivas em contratos bancários, exigindo a demonstração de repercussões concretas.

6. Os embargos de declaração foram manejados com o único propósito de rediscutir o mérito da decisão, o que se mostra incabível nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.

0567723-34.2018.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
RENATO DA SILVA SANTOS

e Embargad
a

PORTOSEG SA
CREDITO
FINANCIAMENTO INVESTIMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes
da Quinta C
âmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado
da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em
REJEITAR
os declaratórios, nos termos do voto d
o seu
Relator.

Sala das Sessões,
data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR(
A) DE JUSTIÇA

RRD2